Tribunal: TJES
Processo: 5007024-40.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007024-40.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELIANE PIRES DE SOUSA BERNARDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. PEDIDO DE MINORAÇÃO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e determinou a abstenção de cobrança pelo réu junto ao benefício previdenciário autoral, declarou a inexistência dos débitos referentes ao empréstimo sobre a RMC, condenou o pagamento de quantia, em dobro, referente aos valores que foram descontados da aposentadoria, bem como fixou danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recorrente comprovou contratação válida para autorizar os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da autora, (ii) se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais, (iii) se cabe a restituição em dobro e (iv) se o valor aplicado à título de astreintes é exorbitante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297, STF.

4. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário da autora.

5. Possibilidade da restituição, em dobro, dos valores descontados da aposentadoria da recorrida, conforme art. 42 do CDC e em razão da má-fé do recorrente.

6. Desconto indevido que ultrapassa mero aborrecimento, configurando falha na prestação de serviço, a justificar indenização por danos morais.

7. N
ão há que se falar em exorbitância de astreintes, posto que a sua retirada ou minoração, quando fixada em valor razoável e proporcional, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais, em dobro e danos morais. 2. A retirada ou minoração dos astreintes, quando fixada em valor razoável e proporcional, leva ao descrédito da ferramenta para fazer que o condenado cumpra à obrigação reconhecida em sentença"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007024-40.2024.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA: ELIANE PIRES DE SOUSA BERNARDES

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. PEDIDO DE MINORAÇÃO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e determinou a abstenção de cobrança pelo réu junto ao benefício previdenciário autoral, declarou a inexistência dos débitos referentes ao empréstimo sobre a RMC, condenou o pagamento de quantia, em dobro, referente aos valores que foram descontados da aposentadoria, bem como fixou danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recorrente comprovou contratação válida para autorizar os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da autora, (ii) se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais, (iii) se cabe a restituição em dobro e (iv) se o valor aplicado à título de astreintes é exorbitante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297, STF.

4. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário da autora.

5. Possibilidade da restituição, em dobro, dos valores descontados da aposentadoria da recorrida, conforme art. 42 do CDC e em razão da má-fé do recorrente.

6. Desconto indevido que ultrapassa mero aborrecimento, configurando falha na prestação de serviço, a justificar indenização por danos morais.

7. N
ão há que se falar em exorbitância de astreintes, posto que a sua retirada ou minoração, quando fixada em valor razoável e proporcional, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais, em dobro e danos morais. 2. A retirada ou minoração dos astreintes, quando fixada em valor razoável e proporcional, leva ao descrédito da ferramenta para fazer que o condenado cumpra à obrigação reconhecida em sentença"

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pelo
ELIANE PIRES DE SOUSA BERNARDES
em face do
BANCO AGIBANK S.A.
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é beneficiária do INSS (NB 517.427.877-3 – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PREVIDENCIÁRIA).

Aduz que realizou contrato de empréstimo consignado junto ao banco, sendo informada que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente em seu benefício

Menciona que o contrato foi realizado na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem Consignável, sem sua autorização e que nunca teve a intenção de adquirir o cartão de crédito.

Assevera que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor do valor depositado, pois, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, a dívida se torna impagável.

Em contestação (ID 13981874), a requerida argui a legalidade do vínculo jurídico aqui discutido e pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 13981877):

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) DETERMINAR a abstenção de cobrança pelo réu junto ao benefício previdenciário autoral, a título de “rubrica 2017, EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, contrato n. 90015992290000000002, no valor de R$ R$ 120,54. Esclareço que a obrigação de não fazer tem natureza de tutela antecipada, que defiro em julgamento, devendo ser cumprida pela ré independente do trânsito em julgado. Fixo a quantia de R$ 200,00 a título de multa diária, a incidir sobre a inércia da ré após o prazo para cumprimento voluntário fixado.

b) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao empréstimo sobre a RMC relativo ao contrato nº 90015992290000000 002, incluído em 12/04/17;

c) CONDENAR o requerido a pagar à parte requerente a quantia, já em dobro, de R$ 12.063,62, a título de repetição do indébito. Atualização monetária com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do ajuizamento da ação, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

d) CONDENAR o requerido na obrigação de pagar à autora o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13981878) aduzindo, preliminarmente, a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirmou que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar a procedência do pedido indenizatório. Ainda, afirmou que não cabe a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e que o dano moral não restou caracterizado. Por fim, requereu a minoração da multa diária (astreintes) para cumprimento da obrigação de fazer.

Contrarrazões (ID 13981938) pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira recorrente comprovar a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório por não lograr êxito em comprovar a validade do contrato firmado entre as partes,
mormente, considerando que não foi juntado o referido contrato para atestar se o aceite da recorrida foi realizado de forma válida e redigido de forma que não deixe dúvidas à autora sob seu objeto.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Insta frisar que apesar da narrativa da exordial mencionar que a parte autora acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado junto ao Requerido e este realizou na modalidade de cartão RMC– Reserva de Margem para Cartão de Crédito sem a sua autorização ou anuência, o demandado não trouxe aos autos nenhuma informação objetiva acerca de referida contratação, tampouco colacionou o contrato, supostamente avençado entre as partes, a fim de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, a contestação apresentada não individualiza o fato dos autos, não mencionando data nem número da contratação, o que denota que o contrato nº 90015992290000000 002, incluído em 12/04/17 (ID 54728010, pág. 5), é inexistente.

Quanto aos pedidos autorais de suspensão das cobranças, de rescisão contratual e de restituição de quantia paga, entendo merecerem parcial acolhida, visto o suplicado não ter apresentado nenhuma prova a validar e justificar as cobranças implementadas em desfavor da parte autora, a título de cartão de crédito consignado.

Pontua-se, embora a autora tenha anexado em ID 54728010, cópia de histórico de cobranças, indicando que o réu inseriu em seu desfavor contrato de cartão de crédito consignado de n. 90015992290000000002934, pactuado em 12/04/17, referente a crédito obtido na ordem de R$

2.080,52, o ajuste não fora apresentado, ou seja, não consta no feito contrato assinado de forma presencial ou digital pela requerente.

Assim, não tendo o suplicado apresentado prova apta a legitimar as cobranças implementadas, que se encontram devidamente comprovadas nos autos, tenho pela necessidade de restituição das verbas pagas no período compreendido entre novembro/2019 a outubro/2024, ante incidência do prazo prescricional quanto às exações realizadas no período anterior a novembro/2019.

Frisa-se, sendo o caso de trato sucessivo, não há extinção do direito de fundo muito embora o contrato de cartão de crédito consignado tenha sido pactuado em abril de 2017, eis que a restituição não se dá sobre toda a quantia paga, visto se limitar aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma do art. 27 do CDC.

(...)

Diante disso, forçoso reconhecer a falha na prestação dos serviços pelo requerido, eis que antes de lançar as cobranças no benefício previdenciário autoral deveria se certificar da contratação dos serviços e confirmar com a cliente eventual autorização para lançamento do desconto, o que não ocorrera na hipótese.

Conforme consabido, descontos efetuados sem lastro contratual efetivo e válido não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, visto configurar conduta que afronta os valores éticos e morais da sociedade, não se enquadrando como erro justificável a afastar a restituição, em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Reforço o fato de que o recorrente não colacionou aos autos comprovante de depósito, nem o contrato de cartão de crédito, razão pela qual entendo que a instituição financeira realizou descontos indevidos em desfavor da recorrida, incorrendo em falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora.

A indenização material deve ser mantida em dobro, porquanto o cenário acima declinado
demonstra que o recorrente não adotou as cautelas necessárias para conferir, ainda que minimamente, a segurança ao usuário, o que traduz comportamento inadequado e contrário à boa-fé.

Em relação ao pedido de reforma dos danos morais, entendo que a falha na prestação de serviço do recorrente, correlata a cobrança de contribuição não solicitada ou autorizada pela recorrida, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor, presumivelmente considerados.

Assim sendo, os descontos indevidos realizados na aposentadoria da recorrida, verba de caráter alimentar, afetaram o orçamento e a subsistência do consumidor, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui dano extrapatrimonial, sendo devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em benefício da recorrida.

Restou, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação pelos danos materiais (valores descontados indevidamente) e morais, considerando a natureza do desconto em benefício previdenciário.

Quanto ao valor fixado a título de compensação moral (R$ 4.000,00), não se mostra exorbitante nem irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Por fim, não há falar em exorbitância das astreintes fixadas. Ora, se a requerida/recorrente pretende afastá-la, basta cumprir com o comando judicial. A retirada das astreintes, destinadas a forçar a requerida a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada.

Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537, § 1º, do CPC, pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)